Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715648-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, autor, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão (n. 0711792-38.2024.8.07.0020), ajuizada em desfavor de LOCADORA MARTINS E OLIVEIRA LTDA. Ao que consta, o réu não apresentou comprovante de recolhimento do preparo recursal (ID 71033433). É o breve relatório. Decido. No presente caso, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento sem, contudo, anexar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. Importante destacar que não há qualquer pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nesse caso, ausente o recolhimento do preparo recursal, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher EM DOBRO do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator